Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE INVENTÁRIO. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL.
1. A prova de que nos autos do cumprimento de sentença em ação de inventário foi determinada a expedição do formal de partilha, com a definição da cota parte do herdeiro contratante, e o seu registro no ofício de registro de imóveis, torna exigível, certa e líquida a obrigação do contratante em pagar pelos serviços executados pelo profissional de advocacia.
2. Negou-se provimento ao recurso.